Tribunal: TJES
Processo: 5000337-04.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-04.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIO AFONSO VESCOVI e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000337-04.2021.8.08.0022

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

EMBARGADOS: MARIO AFONSO VESCOVI e DAVID MATTIUZZI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar honorários advocatícios em favor dos patronos do banco exequente, mantendo a extinção da execução sem resolução do mérito em razão de perda do objeto decorrente de renegociação extrajudicial da dívida entre as partes.
2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a renegociação formalizada por aditivo contratual não configuraria novação, razão pela qual o processo executivo deveria permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento numérico dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à conclusão de que a renegociação extrajudicial da dívida implicou perda do objeto da execução, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e promover prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que a renegociação extrajudicial da dívida, realizada de forma autônoma e dissociada da relação processual, constituiu fato superveniente apto a retirar a utilidade da execução, justificando a extinção do processo por perda do objeto.
6. A alegação de que a ausência de
animus novandi
exigiria a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC foi analisada e rejeitada pelo colegiado, que concluiu pela inadequação do prosseguimento da execução diante da nova relação obrigacional firmada entre as partes.
7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma todas as teses jurídicas levantadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para impor prequestionamento numérico de dispositivos legais quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A renegociação extrajudicial da dívida, dissociada da relação processual, pode caracterizar fato superveniente apto a ensejar a extinção da execução por perda do objeto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento numérico quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 922 e 1.022; CC, arts. 360 e 361.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000337-04.2021.8.08.0022

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

EMBARGADOS: MARIO AFONSO VESCOVI e DAVID MATTIUZZI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de embargos de declaração de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
(ID 16903007), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16660835) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tão somente para fixar a verba honorária em favor de seus patronos, mantendo, contudo, a extinção da execução por perda do objeto decorrente de renegociação extrajudicial.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois defende que a renegociação da dívida via aditivo contratual não configura novação (arts. 360 e 361 do Código Civil), razão pela qual o feito executivo deveria permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, e não ser extinto por perda do objeto.

Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos dispositivos invocados.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"Ao contrário do que afirma o banco exequente, ora apelante, o referido aditivo contratual não pode ser entendido como acordo celebrado visando a extinção da presente execução, na medida em que não faz qualquer menção ao objeto da presente execução.

Em verdade, esse aditivo caracteriza mera renegociação, esvaziando a pretensão executória inicial.

Nos termos do art. 485, VI do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando verificada a perda do objeto. A renegociação da dívida, mediante acordo entre as partes, configura situação que torna o prosseguimento da execução inadequado.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão foi cristalino ao considerar que a natureza da renegociação operada extrajudicialmente — de forma autônoma e sem coordenação com os atos processuais — retirou a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado na inicial da execução. A tese de que a ausência de
animus novandi
obrigaria a suspensão do feito (art. 922 do CPC) foi rebatida pela compreensão de que o ato administrativo de renegociação foi dissociado da relação processual, caracterizando fato superveniente que fulminou o objeto daquela execução específica.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, buscando a prevalência de sua interpretação jurídica sobre o art. 922 do CPC em detrimento da conclusão adotada pelo Colegiado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.